Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA DE 2%. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. O inadimplemento de obrigação referente ao pagamento de taxas condominiais atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.336, § 1o, do Código Civil.

2. Recurso conhecido e provido.